Tribunal: TJES
Processo: 5014269-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CURSO REGULAR DO PROCESSO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes e da participação de adolescente na traficância. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há um ano e seis meses, e requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução processual apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de prazos, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 707.047/AM, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 7/4/2022).

4. Não se verifica atraso injustificado no andamento do processo, que segue seu curso regular, inexistindo atribuição exclusiva à acusação ou ao Judiciário que configure constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 34 pedras de crack, 45 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e 2 papelotes de PAC, bem como pela prática da traficância em conjunto com adolescente, o que revela periculosidade social do agente.

6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a quantidade, a natureza e o fracionamento da droga como elementos idôneos para justificar a prisão preventiva em garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 18/8/2025).

7. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, por insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por mero critério matemático.

2. O andamento regular do processo afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao envolvimento de adolescente na traficância, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 5/4/2022, DJe 7/4/2022; STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJe 18/8/2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014269-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN PAULO PEREIRA ALVES

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CURSO REGULAR DO PROCESSO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes e da participação de adolescente na traficância. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há um ano e seis meses, e requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução processual apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de prazos, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 707.047/AM, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 7/4/2022).

4. Não se verifica atraso injustificado no andamento do processo, que segue seu curso regular, inexistindo atribuição exclusiva à acusação ou ao Judiciário que configure constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 34 pedras de crack, 45 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e 2 papelotes de PAC, bem como pela prática da traficância em conjunto com adolescente, o que revela periculosidade social do agente.

6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a quantidade, a natureza e o fracionamento da droga como elementos idôneos para justificar a prisão preventiva em garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 18/8/2025).

7. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, por insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por mero critério matemático.

2. O andamento regular do processo afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao envolvimento de adolescente na traficância, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 5/4/2022, DJe 7/4/2022; STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJe 18/8/2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de RIAN PAULO PEREIRA ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000006-05.2024.8.08.0022, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra preso há um ano e seis meses e ainda não encerrou a fase instrutória.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15825122).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/09/2025 (ID 15872728).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15933244).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de RIAN PAULO PEREIRA ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000006-05.2024.8.08.0022, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra preso há um ano e seis meses e ainda não encerrou a fase instrutória.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o ora paciente foi preso em flagrante em 25/02/2024 e, no dia 20/03/2024 foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

O paciente apresentou resposta à acusação em 15/05/2024 com pedido de revogação da custódia cautelar, desacompanhada de procuração e, após intimado para juntar, o causídico quedou-se inerte.

Em 08/11/2024, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual foi mantida a prisão preventiva do réu.

Pedido de relaxamento da prisão apresentado por advogado, com procuração nos autos (ID nº 74816895), em 28/08/2025, tendo ele, posteriormente, em 01/09/2025, pedido a desconsideração do referido pedido.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (34 pedras de crack, 45 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e 02 papelotes de PAC), bem como diante da informação, na inicial acusatória, de que o paciente praticava a traficância com adolescente.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.